Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723918-83.2024.8.07.0000 DESPACHO Aos agravantes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da diligência id 62721341. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator